Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CP. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVO SE CORROBORADA COM DEMAIS ELEMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. De acordo com o art. 147 do Código Penal, comete o crime de ameaça aquele indivíduo que expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, com uso de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita, implícita ou condicional, sendo certo que a intimidação deve ser apta a causar temor na vítima.
3. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos pelas provas orais produzidas em juízo e as pequenas discrepâncias não permitem opor dúvida quanto aos fatos que narram. 3.1. Ademais, convém destacar que, nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios.
4. Na segunda fase da dosimetria, diante da ausência de previsão legal, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para modulação da pena, em virtude de agravantes e atenuantes.
5. Recurso conhecido e não provido.